Tribunal: TJDFT
Processo: 0757028-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. gratuidade de justiça. Valor da causa. Honorários advocatícios. Fixação equitativa. Recurso parcialmente provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que homologou a renúncia ao direito de ação, extinguindo o processo nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
II – Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, pessoa jurídica sem fins lucrativos; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa é compatível com a natureza da demanda; (iii) fixar o valor dos honorários advocatícios de forma proporcional e razoável.
III – Razões de decidir
3. A documentação contábil apresentada pela autora comprova sua hipossuficiência financeira, sendo entidade religiosa sem fins lucrativos, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça, conforme Enunciado da Súmula no 481 do STJ.
4. A ação possui natureza declaratória, sem pedido condenatório ou proveito econômico mensurável, sendo legítima a fixação simbólica do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais).
5. A atuação processual da parte ré foi pontual e o processo teve tramitação breve, justificando a fixação equitativa dos honorários advocatícios.
IV – Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; 90; 98, § 3o; 99, §§ 2o e 3o; 487, III, c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado da Súmula no 481. STJ, AgInt no REsp no 1.698.699 – PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06/02/2018; TJDFT, Acórdão no 2033261, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 21/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2022587, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 23/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2038304, Rel. Alfeu Machado, j. 03/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1992655, Rel. Alfeu Machado, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1817283, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 08/02/2024.